Tribunal: STF
Processo: RE 357576
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Contribuição Provisória
 sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Crédito e de Direito de Natureza
 Financeira - CPMF (art.
75 introduzido no ADCT pela Emenda Constitucional nº 21/99).
           - Tendo o Pleno desta Corte, ao julgar a ADI 2.031,
 relatora a eminente Ministra
Ellen Gracie, dado pela improcedência da ação quanto ao artigo 75, §§
 1º e 2º, introduzido
no ADCT pela Emenda Constitucional nº 21/99, isso implica, em virtude
 da "causa petendi"
aberta em ação dessa natureza, a integral  constitucionalidade desses
 dispositivos com eficácia
 "erga omnes".
          - Ademais, é de notar-se que, nesse julgamento, se afastou,
 inclusive, a alegação de
ofensa ao artigo 150, I, da Carta Magna por causa da perda de eficácia
 das Leis 9.311/96 e
9.539/97 pela promulgação tardia dessa Emenda, bem como se firmou o
 entendimento de que
Emenda Constitucional pode criar ou majorar tributo, além de se
 decidir que não ocorreu violação
do disposto no artigo 60, § 2º, da Carta Magna pela supressão, por
 parte da Câmara dos Deputados,
da  expressão "ou restabelecê-la", sem que a proposta houvesse
 retornado ao Senado.
          Recurso extraordinário não conhecido.